Tribunal: TJES
Processo: 5002296-33.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002296-33.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO REVER OS ATOS ADMINISTRATIVOS – INFRAÇÃO CONSUMERISTA – VALOR DA MULTA – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Muito embora exista, de fato, uma repetição dos argumentos tecidos na exordial pela parte ora apelante, tenho que tais razões são aptas a contrapor os termos da r. sentença, não havendo que se falar, portanto, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2.
Não pairam dúvidas de que, nos termos da jurisprudência deste Sodalício,
“ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo”

(TJES, Data: 08/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5028277-98.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Multas e demais Sanções).

3.
Consoante bem pontuado em sentença,
“(...) as instâncias administrativas e judiciais são independentes, de modo que ainda que tenha ocorrido acordo judicial por si só, não ilide a imposição de multa administrativa, como devidamente pontuado na via administrativa e na impugnação do Recorrido. É dizer, a finalidade da imposição da multa administrativa pelo evitar futuras e reiteradas infrações consumeristas por parte das grandes empresas intuito preventivo e punitivo.”

4.
Como cediço, a multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, ademais, os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

5.
Aliás, é firme o entendimento desta Corte de que
“a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbi
trada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

6.
No caso dos autos, pelas peculiaridades dos autos, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo apelado não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática.

7
. É dizer, ainda que se trata de empresa de grande porte econômico (Itau Seguros SA), a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública. Registro que a autuação da apelante se deu em razão de uma única reclamação de consumidor relativo a aquisição de um conjunto de estofado no valor aproximado de dois mil reais.

8.
Sendo assim, diante das peculiaridades da situação fática, entendo que a multa, tal como fixada administrativamente, deve ser reduzida para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob pena de ocasionar enriquecimento sem causa da Administração.

9.
Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ITAU SEGUROS S/A
em face da r. sentença que, nos autos da “ação dos embargos à execução” por ele ajuizada em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
,

julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em suma, que o Poder Judiciário pode rever o mérito das decisões administrativas; que inexiste prova da conduta ilícita de sua parte.

Sustenta, ainda, a necessidade de redução da multa aplicada, consoante princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Argumenta, ainda, a necessidade de atualização da multa pela Taxa SELIC.

Contrarrazões no id. 13042540 pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002296-33.2023.8.08.0024

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ITAU SEGUROS S/A
em face da r. sentença que, nos autos da “ação dos embargos à execução” por ele ajuizada em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
,

julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em suma, que o Poder Judiciário pode rever o mérito das decisões administrativas; que inexiste prova da conduta ilícita de sua parte.

Sustenta, ainda, a necessidade de redução da multa aplicada, consoante princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Argumenta, ainda, a necessidade de atualização da multa pela Taxa SELIC.

Contrarrazões no id. 13042540 pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Inicialmente, muito embora exista, de fato, uma repetição dos argumentos tecidos na exordial pela parte ora apelante, tenho que tais razões são aptas a contrapor os termos da r. sentença, não havendo que se falar, portanto, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Aliás, nesse sentido cito:

(...) 2.
Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma.
Preliminar rejeitada. (...) (TJES, Data: 24/Mar/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002362-32.2017.8.08.0017, Magistrado: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Perdas e Danos)

Superado tal ponto, não pairam dúvidas de que, nos termos da jurisprudência deste Sodalício,
“ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo”

(TJES, Data: 08/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5028277-98.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Multas e demais Sanções).

A CDA executada (n. 07316/2019) tem por objeto multa prevista no art. 28 do Decreto 2181/97 e art. 57 da Lei Federal n. 8.078/90, aplicada pelo ora apelado, decorrente do descumprimento dos arts. 6, inc. III e artigos 30 e 34, todos do CDC.
In verbis:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

__

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

__

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

Ademais, consoante bem pontuado em sentença,
“(...) as instâncias administrativas e judiciais são independentes, de modo que ainda que tenha ocorrido acordo judicial por si só, não ilide a imposição de multa administrativa, como devidamente pontuado na via administrativa e na impugnação do Recorrido. É dizer, a finalidade da imposição da multa administrativa pelo evitar futuras e reiteradas infrações consumeristas por parte das grandes empresas intuito preventivo e punitivo.”

Da análise dos autos em apenso (n. 5029827-31.2022.8.08.0024), observo que a consumidora Maria da Penha dos Santos apresentou reclamação argumentando ter adquirido uma mobília no valor de R$ 1.089,94 (um mil e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos) e que em razão de ter apresentado vício de qualidade, foi substituído por outro similar.

Relata que o novo produto foi entregue com atraso e a montagem não foi realizada. Em audiência, a consumidora esclareceu que não recebeu nota fiscal do novo produto, requerendo o cancelamento da compra, com restituição dos valores pagos, bem como pelo seguro-garantia estendida que contrato.

Destarte, compreendeu o Procon Estadual que a conduta perpetrada pelo ora apelante afrontou as normas de proteção ao consumidor, aplicando, em seu desfavor a multa de 14.673,80 VRTEs.

Alega a parte apelante que a multa fora fixada de forma desproporcional, devendo, então, ser reduzida.

Registro, antes de analisar tal pretensão, como já alinhavado, ser entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Cito, como exemplo, o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCON MUNICIPAL AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AUSÊNCIA - LEI FEDERAL Nº. 8.078/90 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - VALOR DA MULTA DESPROPORCIONALIDADE - RAZOABILIDADE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor (CDC) Lei Federal nº. 8.078/90 - podem render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor. 2.
A fixação de multa administrativa em valor excessivo, à luz do caso concreto, consubstancia violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser adequada a parâmetros razoáveis peculiares à situação fática subjacente.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210000228, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)

Fixada tal premissa, como cediço, a multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, ademais, os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Aliás, é firme o entendimento desta Corte de que
“a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

No caso dos autos, pelas peculiaridades dos autos, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo apelado não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática.

É dizer, ainda que se trata de empresa de grande porte econômico (Itau Seguros SA), a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Registro que a autuação da apelante se deu em razão de uma única reclamação de consumidor relativo a aquisição de um conjunto de estofado no valor aproximado de dois mil reais.

Sendo assim, diante das peculiaridades da situação fática, entendo que a multa, tal como fixada administrativamente,
deve ser reduzida para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sob pena de ocasionar enriquecimento sem causa da Administração. Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Tribunal:

(...) 2
A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190005280, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

_____________

(...) 3.
Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336929, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para fixar a multa administrativa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)